Tribunal: TJSP
Processo: 2169699-86.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATO NORMATIVO No 001/2.019 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – IPREJUN – REVISÃO DO ATO ADMNISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – OBSERVÂNCIA DA GARANTIA E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RECONHECIDA PELA E. TURMA

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATO NORMATIVO No 001/2.019 DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – IPREJUN – REVISÃO DO ATO ADMNISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – OBSERVÂNCIA DA GARANTIA E DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RECONHECIDA PELA E. TURMA JULGADORA ORIGINAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, VIII, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC/15. 1. Erro de fato, inocorrente (artigo 966, VII, do CPC/15). 2. A E. Turma Julgadora original firmou o entendimento no sentido da inexistência de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. A referida fundamentação, constante do v. acordão rescindendo, decorre da valoração dos elementos de prova e da convicção jurisdicional alcançada naqueles autos. 4. Processo (Ação Rescisória), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI, do CPC/15, ante o indeferimento da petição inicial.